Tribunal: TJDFT
Processo: 0020759-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (IDs 14275478 e 14081295) no que se refere ao “adiantamento” preferencial e determino a intimação do(a)(s) credor(a)(es) preferencial(is) ALVARO DONIZETE DE OLIVEIRA REZENDE, ARTUR DAVID FIGUEIREDO DE LIMA, EDSON COUTINHO, ELZA MARIA DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ FREITAS PEREIRA, PAULO LUCIANO PUCCI e PAULO RIUDI NAKAMURA para comparecerem ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 06 de março de 2020, das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. Intime(m)-se, ainda, o(s) credor(es) abaixo listados, na pessoa de seu(sua) advogado(a), para comparecer(em) ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 06 de março de 2020, das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento: - ABDORAL DIAS DA SILVA - ANTONIO CARLOS HOMEM DE SIQUEIRA FREITAS - ANTONIO MENDES FERREIRA - DELMASON SOARES BARBOSA DE CARVALHO - ELSON ROBERTO RIBEIRO FARIA - FRANCISCO CARLOS RAIMUNDO ALVAREZ - HAMILTON BARBOSA - HERMELINDA CORDEIRO PEDROSA - JOÃO LUIZ PICCIN - JOAQUIM LUCAS DE CASTRO - JOSÉ DA COSTA CORDEIRO FILHO - JOSÉ LINDOLFO PACHECO - JOSÉ MARIA CARVALHO BORGES DOS REIS - JOSÉ MINERVINO DE CARVALHO FILHO - JUSSARA DE ARAÚJO LEAL FERREIRA - LARA REGINA ROCHA FERNANDES - LECI ALBERTO DE MORAIS - MARCIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES - MARCOS ANTONIO DA COSTA PORTO - MARIA TEREZA VARGAS - NEUSA MARIA SOSTI PERINI - SONIA ELIZABETH MARIA GADELHA DIAS - SYLVIA MARIA OLIVEIRA DA CUNHA CAVALCANTI - TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA O(s) alvará(s) foi(ram) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credores, na hipótese do parágrafo segundo e em nome do(s) advogado(s), na hipótese do parágrafo terceiro, levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu(s) cancelamento(s) para reexpedição em nome do credor ou de outro(a) procurador(a), mesmo que tenha(m) procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição bancária. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ANTONIO CARLOS HOMEM DE SIQUEIRA FREITAS, ELZA MARIA DE SOUZA, FRANCISCO CARLOS RAIMUNDO ALVAREZ, HERMELINDA CORDEIRO PEDROSA, JOÃO LUIZ PICCIN, JOAQUIM LUCAS DE CASTRO, JOSÉ DA COSTA CORDEIRO FILHO, JOSÉ LINDOLFO PACHECO, JOSÉ MARIA CARVALHO BORGES DOS REIS, JOSÉ MINERVINO DE CARVALHO FILHO, JUSSARA DE ARAÚJO LEAL FERREIRA, LARA REGINA ROCHA FERNANDES, LECI ALBERTO DE MORAIS, MARCIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES, MARCOS ANTONIO DA COSTA PORTO, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ FREITAS PEREIRA, SONIA ELIZABETH MARIA GADELHA DIAS, SYLVIA MARIA OLIVEIRA DA CUNHA CAVALCANTI e TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ANTONIO CARLOS HOMEM DE SIQUEIRA FREITAS, ELZA MARIA DE SOUZA, FRANCISCO CARLOS RAIMUNDO ALVAREZ, HERMELINDA CORDEIRO PEDROSA, JOÃO LUIZ PICCIN, JOAQUIM LUCAS DE CASTRO, JOSÉ DA COSTA CORDEIRO FILHO, JOSÉ LINDOLFO PACHECO, JOSÉ MARIA CARVALHO BORGES DOS REIS, JOSÉ MINERVINO DE CARVALHO FILHO, JUSSARA DE ARAÚJO LEAL FERREIRA, LARA REGINA ROCHA FERNANDES, LECI ALBERTO DE MORAIS, MARCIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES, MARCOS ANTONIO DA COSTA PORTO, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ FREITAS PEREIRA, SONIA ELIZABETH MARIA GADELHA DIAS, SYLVIA MARIA OLIVEIRA DA CUNHA CAVALCANTI e TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, juntando-se via nos presentes autos. 2. Quantos aos credores MICHEL GEMAYEL e REGINA MARIA DE ARAÚJO FROZ, inicialmente, cumpra-se o item 10 e 11 da decisão ID 12745734, anotando-se a penhora no sistema e oficiando aos Juízos respectivos para saber se persiste a constrição e qual o eventual débito atualizado. Após, diante da homologação dos cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (IDs 14275478 e 14081295), DETERMINO o CAUCIONAMENTO dos valores líquidos indicados para os credores MICHEL GEMAYEL e REGINA MARIA DE ARAÚJO FROZ, e aguarde-se resposta dos Juízos que determinaram a penhora. 3. Findas essas providências, retornem os autos para análise de pedidos pendentes de apreciação. Dê-se vista do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios